Tribunal: STF
Processo: Rcl 36747
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação.
    O agravante insiste no pedido de suspensão do processo de origem até o julgamento final do RE-RG 960.429, tema 992 da sistemática da repercussão geral, tendo em vista determinação de sobrestamento nacional proferido pelo STF.
    Decido.
    Registre-se que o Plenário desta Corte, na data 5.3.2020, apreciou o mérito do tema 992 da sistemática da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal”.
    Assim, diante do julgamento do paradigma pelo STF e fixação da competência da justiça comum para julgamento do caso verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso ante perda superveniente de seu objeto. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente